Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702346-62.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. APELADO: DOUGLAS ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por DOUGLAS ARAUJO DE OLIVEIRA contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA buscando ser reintegrado à plataforma e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Analisando os autos, observo que as procurações juntadas aos autos não servem para representação processual das partes. A procuração do autor juntada no ID 66723873 foi firmada de forma eletrônica e não tem qualquer assinatura ou certificação digital. Já a procuração da ré contém assinatura que foi "colada" sobre o documento eletrônico e não possui qualquer certificação (ID 66723886). Assim, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumentos válidos de procuração, que, se firmados de forma eletrônica possam ter a autenticidade das assinaturas verificada, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação e das contrarrazões. Após, venham conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024 13:15:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador